Tribunal: TJSP
Processo: 1003217-54.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais – Empréstimo pessoal – Sentença de improcedência- Discussão acerca da taxa de juros remuneratórios prevista em contrato – Cobrança abusiva que permite a revisão – Consumidora em exagerada desvantagem – Circunstância que leva à necessidade de limitação da taxa –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais – Empréstimo pessoal – Sentença de improcedência- Discussão acerca da taxa de juros remuneratórios prevista em contrato – Cobrança abusiva que permite a revisão – Consumidora em exagerada desvantagem – Circunstância que leva à necessidade de limitação da taxa – Aplicação do entendimento firmado pelo C. STJ no julgamento do REsp.n. 1.061.530/RS exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos - Observância da taxa média de mercado vigente à época da contratação – Recálculo das prestações com eventual devolução de quantias pagas a mais, porém de forma simples, já que não comprovada má-fé pela instituição – Dano moral não configurado – Sentença reformada – Reconhecida a procedência parcial da ação - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000544704
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados
e
discutidos
estes
autos de
Apelação Cível no 1003217-54.2019.8.26.0168, da Comarca de
Dracena, em que é apelante LUIS CARLOS TOMÉ (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Deram provimento em parte ao
recurso, por maioria de votos. Estendido o julgamento, na
forma do artigo 942, § 1o do CPC. Vencido o 2o
Desembargador que declara, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO
BRÁZ
(Presidente), PAULO
PASTORE FILHO, JOÃO
BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 17 de julho de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41306
APEL.No: 1003217-54.2019.8.26.0168
COMARCA: DRACENA 3a VARA
APTE. :. LUIS CARLOS TOME JG
APDA.: CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
APELAÇÃO Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual
c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais Empréstimo
pessoal Sentença de improcedência- Discussão acerca da taxa de
juros remuneratórios prevista em contrato Cobrança abusiva que
permite a revisão
Consumidora em exagerada desvantagem

Circunstância que leva à necessidade de limitação da taxa Aplicação
do entendimento firmado pelo C. STJ no julgamento do REsp.n.
1.061.530/RS exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos
- Observância da taxa média de mercado vigente à época da
contratação Recálculo das prestações com eventual devolução de
quantias pagas a mais, porém de forma simples, já que não comprovada
má-fé pela instituição Dano moral não configurado Sentença
reformada Reconhecida a procedência parcial da ação - Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls.364/369, cujo relatório fica
adotado, proferida pela MMa. Juíza de Direito
Aline
Sugahara
Bertaco,
que
julgou
improcedente
ação
declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c.
repetição de indébito e indenização por dano moral
ajuizada pelo apelante.
Sustenta o apelante, em síntese, que a
sentença não guarda relação com o pedido inicial já que em
momento algum pleiteou a limitação da taxa de juros ao
patamar de 12% a.a., nem tampouco aplicação da taxa média
de mercado a todos os contratos. Aduz que a taxa de juros
praticada pela apelada é extorsivo e traduz enorme
desequilíbrio contratual entre as partes. Depois de
alegar que sofreu dano moral que merece ser indenizado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bem como pleitear a majoração da verba honorária, conclui
pugnando pelo acolhimento do recurso(fls. 371/381).
Recurso tempestivo e respondido (533/553),
anotada a justiça gratuita (fls. 169).
É O RELATÓRIO.
O recurso, respeitada a convicção da Ilustre
Sentenciante, merece provimento.
Com efeito, cuida-se de ação de revisão de
contrato bancário de empréstimo pessoal firmado entre as
partes, questionando a autora a abusividade de cláusula
relativa à cobrança de juros remuneratórios, já que afirma
ser abusiva.
Conforme
se
verifica
no
contrato
digitalizado a fls. 19/20, os juros pactuados são de
22,00% ao mês e 987,22% ao ano.
Ora, não se desconhece o entendimento de que
as
taxas
de
juros
remuneratórios
cobradas
pelas
instituições financeiras no Brasil não se sujeitam ao
limite de 12% ao ano, previsto na Lei de Usura - Decreto
22.626/33 e preceituado na Súmula 596 do Supremo Tribunal
Federal.
Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula
382 que, “A estipulação de juros remuneratórios superiores
a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Em outras palavras, a Constituição assegura
a livre iniciativa bem como a livre concorrência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
promovendo as instituições financeiras a cobrança conforme
variação desse respectivo mercado ou seguimento econômico.
Por outro lado, contudo, à luz do entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, consolidado no julgamento do recurso repetitivo
representativo da controvérsia (REsp no 1.061.530/RS, Rel.
Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22/10/2008), as taxas de
juros podem ser revisadas em casos excepcionais, desde que
haja relação de consumo e comprovada a abusividade na
contratação, assim considerada a inserção de cláusula
contratual que implique manifesta desvantagem exagerada
para o consumidor na linha do que dispõe o artigo 51, § 1o
do Código de Defesa do Consumidor.
Nessa linha, seguindo a orientação traçada
em referido julgado, a cobrança de juros remuneratórios
deve ser considerada abusiva se e quando superior à taxa
média de mercado praticada em operações de mesma natureza
por outras instituições. Demonstrada a abusividade, há que
ser admitida a revisão da cláusula contratual, devendo o
percentual excedente, como regra, ser reduzido ao patamar
da taxa média de mercado.
É o caso dos autos.
No contrato em questão, a cobrança de juros
remuneratórios na ordem de 22,00% ao mês e 987,22% ao ano
desafiam
os
padrões
mínimos
de
razoabilidade
e
proporcionalidade, impondo à consumidora obrigação iníqua
e colocando-a, flagrantemente, em desvantagem exagerada.
Como bem destacado pela autora na inicial,
em apuração realizada junto ao Banco Central, referida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
taxa supera em muito à média de mercado para operações
similares firmadas na mesma época, mostrando-se, de rigor,
a necessária readequação.
Assim,
determina-se
o
recálculo
das
prestações do empréstimo ora trazido à análise, mediante
aplicação da taxa média de juros remuneratórios divulgada
pelo Banco Central para a época da contratação, ordenada
devolução simples à recorrente do que eventualmente foi
cobrado a maior, já que não demonstrada má-fé da
instituição, ficando ainda permitida eventual compensação
com parcelas ainda em aberto.
Sobre
a
quantia
a
ser
eventualmente
devolvida deverá incidir correção monetária pela Tabela
Prática deste E. Tribunal de Justiça, desde o efetivo
desembolso, e ainda com juros de mora de 1% (um por cento)
ao mês, desde a citação.
Já no tocante ao pedido de indenização por
dano moral, melhor sorte não socorre a apelante.
Como se sabe, a contratação em condição
desvantajosa não tem o condão de gerar dano ao patrimônio
imaterial da parte.
Nessa linha, ainda que a taxa de juros
remuneratórios, no caso, deva sofrer redução pela abusividade que ora se reconhece, o mútuo restou
incontroverso, cumprindo a instituição-ré apenas o que
fora livremente pactuado entre as partes.
Assim, em que pese eventual transtorno
vivenciado pela autora no cumprimento da operação firmada,
não há que se falar em dano moral, não ultrapassando os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fatos a barreira do mero aborrecimento.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso para o fim acima especificado.
Anote-se
que,
por
haver
sucumbência
recíproca, as despesas serão pagas proporcionalmente,
fixada a verba honorária em 10% do valor da causa para os
advogados que representam cada uma das partes, observada a
gratuidade da justiça da qual a autora é beneficiária.
IRINEU FAVA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO No 31964 (PROCESSO DIGITAL)
APELAÇÃO No 1003217-54.2019.8.26.0168
APELANTE: LUIS CARLOS TOMÉ (Assistência Judiciária)
APELADO:
CREFISA
S/A

CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS
COMARCA: SÃO PAULO F. DRACENA 3a VARA
JUÍZA: DRA. ALINE SUGAHARA BERTACO
DECLARAÇÃO DE VOTO No 31964
Respeitado o entendimento do D. Relator sorteado, o recurso não
comporta provimento.
Sem razão o apelante no tocante à abusividade das taxas de juros
cobradas. No caso dos autos, o contrato de empréstimo discutido possui parcelas fixas e
juros remuneratórios pré-fixados.
Indivíduo que voluntariamente procura instituição de crédito, que
sabidamente adota uma alta taxa de juros para remunerar as operações que realiza,
celebra contrato de mútuo e depois vem reclamar quanto a taxa de remuneração do
dinheiro, qualificando-a de abusiva, viola a boa-fé objetiva.
O princípio da boa-fé, notadamente a sua modalidade objetiva, é
definido como o elemento norteador de uma conduta leal e proba para com o outro
contratante. Esta imposição está disposta no Código Civil, em seu art. 422, que prevê a
obrigatoriedade de observação da boa-fé na conclusão e execução contratual. Esta
obrigação não precisa estar expressamente disposta no contrato, mas deve ser cumprida
por todos os contratantes, pelos credores e devedores, tratando-se de dever anexo ao
contrato.
Segundo Pablo Stolze, o contrato é válido quando a manifestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vontade das partes é livre e de boa-fé; os agentes são capazes e legitimados para realizar
o negócio; o objeto é lícito determinável ou determinável, e, por fim, quando respeita a
forma prescrita ou não defesa em lei. (Pablo Stolze Gagliano, e Rodolfo Pamplona
Filho,. Novo curso de Direito Civil Contratos: Teoria Geral. 5a ed. São Paulo: Saraiva,
2009, p. 20.).
Não houve nenhuma ameaça ou qualquer outro elemento que revele
extrapolação daquilo do que seja definido como “bons costumes”.
Nada revela abuso de direito ou mesmo exercício irregular do direito.
Não há extrapolação dos limites ao chamado dirigismo contratual que tenha causado
lesão ao contratante.
O contratante tem ciência prévia da taxa de juros aplicada ao negócio
e a ela anuiu livremente.
Não há que se falar na limitação da taxa de juros à média de mercado,
eis que não há limitação de juros remuneratórios às instituições financeiras, pois não se
sujeitam à Lei de Usura. O simples fato de a taxa pactuada ser superior à taxa média não
conduz à conclusão de abusividade, eis que não se trata de limite a ser obrigatoriamente
observado.
Nesse sentido, já se pronunciou o C. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
AÇÃO
REVISIONAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
TAXA
MÉDIA
DO
MERCADO.
COBRANÇA
ABUSIVA.
LIMITAÇÃO.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
SÚMULA
83/STJ.
CAPITALIZAÇÃO
MENSAL
DE
JUROS.
REQUISITOS
PREENCHIDOS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS
5
E 7/STJ.
PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A circunstância
de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só,
a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em
um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser
necessariamente observado pelas instituições financeiras. 2. Ante
a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser
mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada. [...] 5.
Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no
AgRg no AREsp 602850 / MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
Quarta Turma, j. em 20/08/15, DJe 11/09/15). (g.n.).
Destaco que a instituição financeira ré é conhecida por conceder
empréstimo pessoal não consignado para pessoas com alto índice de inadimplência,
inclusive para “negativados”, onde o risco da operação é maior para a instituição
financeira, o que eleva os juros ante a possibilidade do inadimplemento do mutuário.
Destaco que a autora alega abusividade dos juros estipulados no contrato, mas não
comprova que poderia contratar com as outras instituições financeiras com taxas de
juros inferiores para a mesma operação.
Verifica-se que o autor, mesmo conhecedora da taxa de juros cobrada
pela ré, optou por celebrar o contrato de forma livre e espontânea, anuindo a todas as
cláusulas e condições que nele consta, não tendo alegado nenhum vício de
consentimento. Assim, não pode somente agora, à sua conveniência, pretender afastar
sua obrigação pelos encargos lá estipulados.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
IRINEU JORGE FAVA
11778752
7
9
Declarações de
Votos
AFONSO CELSO NOGUEIRA BRAZ
11974C4C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003217-54.2019.8.26.0168 e o código de confirmação da tabela acima.